Tribunal: STJ
Processo: 0900021-98.2022.9.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2054334 - SP (2023/0047293-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAIMUNDO NONATO COSTA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: CLEITON LEAL GUEDES - SP234345
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PERDA
DE
GRADUAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO

ESPECIAL INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, sob o fundamento de que a decisão de perda de graduação militar, proferida
pelo Tribunal de Justiça Militar, é de natureza administrativa.
2. Fato relevante. O recorrente foi condenado à pena de 3 meses e 18 dias de detenção,
em regime aberto, pela prática de crime previsto no art. 209 do Código Penal Militar. Em
razão dessa condenação, foi apresentada representação para perda da graduação de praça
e exclusão da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça Militar julgou procedente a
representação e decretou a perda da graduação. O recurso especial interposto foi
admitido pelo Tribunal de origem, com concessão de efeito suspensivo. Posteriormente,
decisão monocrática do STJ não conheceu do recurso especial, levando à interposição do
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de perda de graduação militar,
decorrente de condenação criminal, é de natureza administrativa ou judicial, e se é
passível de interposição de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem exerce competência eminentemente administrativa ao julgar a
representação de perda de graduação militar, o que torna incabível a interposição de
recurso especial.
6. Precedentes do STJ confirmam que decisões proferidas em processos administrativos,
mesmo quando relacionadas a condenações criminais, não são passíveis de recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50434230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 1054c9b1-1931-4c6e-8f1d-6f0106df5126

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de perda de graduação militar, proferida em sede administrativa, não é
passível de recurso especial.
2. O Tribunal de origem exerce competência administrativa ao julgar a representação de
perda de graduação militar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.821.323/PE, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.08.2023; STJ, AgRg no AR Esp
952.513/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29.08.2017; STJ, AgRg no AR
Esp 615.157/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20.05.2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50434230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 1054c9b1-1931-4c6e-8f1d-6f0106df5126

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2054334 - SP (2023/0047293-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAIMUNDO NONATO COSTA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: CLEITON LEAL GUEDES - SP234345
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PERDA
DE
GRADUAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO

ESPECIAL INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, sob o fundamento de que a decisão de perda de graduação militar, proferida
pelo Tribunal de Justiça Militar, é de natureza administrativa.
2. Fato relevante. O recorrente foi condenado à pena de 3 meses e 18 dias de detenção,
em regime aberto, pela prática de crime previsto no art. 209 do Código Penal Militar. Em
razão dessa condenação, foi apresentada representação para perda da graduação de praça
e exclusão da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça Militar julgou procedente a
representação e decretou a perda da graduação. O recurso especial interposto foi
admitido pelo Tribunal de origem, com concessão de efeito suspensivo. Posteriormente,
decisão monocrática do STJ não conheceu do recurso especial, levando à interposição do
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de perda de graduação militar,
decorrente de condenação criminal, é de natureza administrativa ou judicial, e se é
passível de interposição de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50434229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:56
Código de Controle do Documento: 122584d1-fb22-4b20-bd41-b6233354d741

5. O Tribunal de origem exerce competência eminentemente administrativa ao julgar a
representação de perda de graduação militar, o que torna incabível a interposição de
recurso especial.
6. Precedentes do STJ confirmam que decisões proferidas em processos administrativos,
mesmo quando relacionadas a condenações criminais, não são passíveis de recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de perda de graduação militar, proferida em sede administrativa, não é
passível de recurso especial.
2. O Tribunal de origem exerce competência administrativa ao julgar a representação de
perda de graduação militar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.821.323/PE, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.08.2023; STJ, AgRg no AR Esp
952.513/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29.08.2017; STJ, AgRg no AR
Esp 615.157/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20.05.2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAIMUNDO NONATO
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
COSTA SILVA JUNIOR
especial interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do
Estado de São Paulo, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição,
em que se aponta violação ao artigo 102 do Código Penal Militar.
Consta dos autos que, na origem, a Procuradoria de Justiça apresentou
representação em desfavor do ora recorrente para que fosse determinada a perda da
graduação de praça - e consequente exclusão da Polícia Militar do Estado de São Paulo
- em razão de condenação, transitada em julgado, à pena de 03 (três) meses e 18
(dezoito) dias de detenção, em regime aberto, pela prática de crime previsto no art.
209 do Código Penal Militar (fls. 04/07 e fls. 168/200).
O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, por maioria, julgou
procedente a representação e decretou a perda da graduação de praça (fls. 270/292).
Documento eletrônico VDA50434229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:56
Código de Controle do Documento: 122584d1-fb22-4b20-bd41-b6233354d741

Apresentado recurso especial, em suas razões, o recorrente alegou violação ao
art. 102 do Código Penal Militar, porquanto o dispositivo restringiria a aplicação de
perda da graduação às hipóteses de condenações superiores a dois anos. E, diante do
risco de exclusão da corporação pela aplicação da sanção, pediu a concessão de efeito
suspensivo ao recurso (fls. 315/326).
A Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso especial e deferiu o
pedido de concessão de efeito suspensivo (fls. 372/382).
Mantido o efeito suspensivo (fls. 400-401).
O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não conhecimento do
recurso especial, entretanto, entendeu que a perda de graduação da praça se mostrou
desarrazoada na hipótese, opinando, ao final, pelo provimento do recurso especial (fls.
408-412).
Sobreveio decisão não conhecendo do recurso (fls. 414-416).
Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, alegando que o acórdão
impugnado possui natureza judicial e não administrativa, sendo cabível de análise por
esta Corte, uma vez que alega violação ao art. 102 do Código Penal Militar.
Ressalta o parecer favorável do Ministério Público Federal ao provimento do
recurso.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao
Colegiado (fls. 421-429).
É o relatório.
VOTO
Atendidos os requisitos legais, o agravo regimental deve ser conhecido,
contudo, não merece prosperar.
Conforme consta da decisão agravada (fls. 415-416):
"Conforme precedentes desta Corte, o Tribunal de origem,
ao julgar a representação de perda da graduação, exerce atribuição
eminentemente administrativa. Logo, incabível a interposição de
recurso especial para impugnar o acórdão que julga a aludida
representação. [...]"

Como se observa, é inviável a análise de recurso especial que envolva matéria
de perda de graduação, conforme entendimento consolidado desta Corte Superior, uma
vez que se trata de decisão com atribuição administrativa.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA50434229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:56
Código de Controle do Documento: 122584d1-fb22-4b20-bd41-b6233354d741

DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PERDA
DE
GRADUAÇÃO
MILITAR.
COMPETÊNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCABÍVEL
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
PESPECIAL.
AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, sob o
fundamento de que a decisão de perda de graduação militar, proferida
pelo Tribunal de Justiça, é de natureza administrativa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de
perda de graduação militar, decorrente de condenação criminal, é de
natureza administrativa ou judicial, e se é passível de interposição de
recurso especial.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem exerce competência eminentemente
administrativa ao julgar a representação de perda de graduação, o que
torna incabível a interposição de recurso especial.
4. Precedentes desta Corte confirmam a inadmissibilidade de
recurso
especial
contra
decisões
proferidas
em
processos
administrativos, mesmo quando relacionados a condenações criminais.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de perda de graduação
militar, proferida em sede administrativa, não é passível de recurso
especial. 2. O Tribunal de origem exerce competência administrativa ao
julgar a representação de perda de graduação militar.".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
AREsp 1.821.323/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 15.08.2023; STJ, AgRg no AR Esp 952.513/MS, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29.08.2017; STJ, AgRg no AR Esp
615.157/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20.05.2016.
(AgRg no AREsp n. 2.689.515/RO, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/8/2025
14/8/2025

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR.
PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA. REPRESENTAÇÃO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
FUNDADA
EM
CONDENAÇÃO
CRIMINAL. DECISÃO TOMADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
MILITAR.
NATUREZA
ADMINISTRATIVA.
RECURSO
ESPECIAL. DESCABIMENTO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça orienta-se no sentido de que descabe Recurso Especial contra
decisão, seja de Tribunal de Justiça Militar, seja de Tribunal de Justiça
Documento eletrônico VDA50434229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:56
Código de Controle do Documento: 122584d1-fb22-4b20-bd41-b6233354d741

comum estadual, que delibera, em representação formulada pelo
Ministério Público, fundada em condenação criminal, pela perda de
posto e de patente de militar, em vista do seu caráter administrativo.
2. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.896.408/SP, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
26/6/2023

O agravante não trouxe argumentos aptos a reformar a decisão monocrática,
que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
Destaco que tanto a decisão de admissibilidade realizada na origem quanto o
parecer do Ministério Público Federal não vinculam a análise de admissibilidade
realizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, em se tratando de decisão de
natureza administrativa e descabida a interposição de recurso especial, conforme
decidido, eventual análise da razoabilidade da medida escapa à competência desta Corte.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50434229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:56
Código de Controle do Documento: 122584d1-fb22-4b20-bd41-b6233354d741

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0047293-5
REsp 2.054.334 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00009004520199260030 09000219820229260000 21112022 60792018
881232019 9000219820229260000 9004520199260030
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: RAIMUNDO NONATO COSTA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: CLEITON LEAL GUEDES - SP234345
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Militares
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAIMUNDO NONATO COSTA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: CLEITON LEAL GUEDES - SP234345
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422121558216508810;0@
2023/0047293-5 - REsp 2054334 Petição : 2025/0079982-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:33:28
Código de Controle do Documento: D3683334-7446-43F7-A0B1-B8D3DCF98470